Tribunal: TJMT
Processo: 1021183-11.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021183-11.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELTON DA SILVA - CPF: 000.847.061-80 (EMBARGANTE), JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA JOPPERT - CPF: 343.712.828-06 (ADVOGADO), MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - CPF: 363.548.458-08 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE QUESTÃO DEVIDAMENTE EXAURIDA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO - EMBARGOS REJEITADOS.

1.De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

2.Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

3.Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
(N.U 1020111-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022).

4.Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ELTON DA SILVA contra acórdão desta Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão unipessoal proferida no apelo.

O embargante afirma que, o acórdão padece de omissão e contradição/erro material, pois resta claro a existência dos requisitos ensejadores a concessão do benefício pleiteado, qual seja a conversão do auxílio doença em acidente.

Requer ainda, sejam sanadas as seguintes omissão, com fim de prequestionar, para futura interposição de recurso aos Tribunais Superiores:

“(i) forma desidiosa empregada pelo perito: Realizou ou não a comprovação de especialização? Respeitou ou não os sucessivos prazos? (violação ao disposto nos arts. 157, 465, 466 e 468 do CPC e no art. 5º, LXXVIII da CF);

(ii) ausência de necessários esclarecimentos por parte do perito (violação ao disposto nos arts. 7º, 369 e 477, §2º, I do CPC e no art. 5º, LIV e LV da CF);

(iii) inteiro teor do laudo pericial (violação ao disposto nos arts. 369 e ss. do CPC e no art. 5º, XXXV, LIV e LV da CF);

(iv) hígido lastro probatório produzido nos autos (violação ao disposto nos arts. 369 e ss. do CPC e no art. 5º, XXXV, LIV e LV da CF);

(v) prova emprestada - laudo pericial da justiça do trabalho (violação ao disposto nos arts. 369 e ss. do CPC e no art. 5º, XXXVI, LIV, LV e da CF);

(vi) decisão proferida pela justiça do trabalho (princípio da segurança jurídica – art. 5º, XXXVI da CF);

(vii) distinção dos requisitos dos benefícios previdenciários: AUXÍLIODOENÇA (INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA - art. 59 da Lei nº 8.213/91), APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE - art. 42 da Lei nº 8.213/91) e AUXILIO-ACIDENTE (REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - art. 86 da Lei nº 8.213/91 c.c. §§ 2º e 8º, do art. 104, do Decreto nº 3.048/99);

(viii) existência ou não de REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA (art. 86 da Lei nº 8.213/91 c.c. §§ 2º e 8º, do art. 104, do Decreto nº 3.048/99 – violação do art. 5º, XXXV, LIV, LV, da CF); e,

(ix) 4 enfrentamento de precedentes jurisprudenciais (violação dos arts. 489, §1º e 927, do CPC e do art. 5º, XXXVI da CF).

Postula o conhecimento e o provimento dos presentes aclaratórios, para o fim de sanar os vícios apontados e promover o expresso prequestionamento da matéria.

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme id.138134679.

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

De plano, não reconheço nenhuma nulidade ou vícios contidos no artigo 1022, do CPC, na verdade, denota-se um certo inconformismo com o resultado da lide, mormente, porque, já foram apreciados um embargos de declaração e um agravo de interno, bem como houve pedido de vistas da Desa. Helena Maria Bezerra, não chegando a outra conclusão, que não existe, qualquer incapacidade laboral.

No caso em apreço, o Embargante opôs os aclaratórios, para sanar suposta omissão, tão somente com o fim de prequestionar as seguintes matérias:

“(i) forma desidiosa empregada pelo perito: Realizou ou não a comprovação de especialização? Respeitou ou não os sucessivos prazos? (violação ao disposto nos arts. 157, 465, 466 e 468 do CPC e no art. 5º, LXXVIII da CF);

(ii) ausência de necessários esclarecimentos por parte do perito (violação ao disposto nos arts. 7º, 369 e 477, §2º, I do CPC e no art. 5º, LIV e LV da CF);

(iii) inteiro teor do laudo pericial (violação ao disposto nos arts. 369 e ss. do CPC e no art. 5º, XXXV, LIV e LV da CF);

(iv) hígido lastro probatório produzido nos autos (violação ao disposto nos arts. 369 e ss. do CPC e no art. 5º, XXXV, LIV e LV da CF);

(v) prova emprestada - laudo pericial da justiça do trabalho (violação ao disposto nos arts. 369 e ss. do CPC e no art. 5º, XXXVI, LIV, LV e da CF);

(vi) decisão proferida pela justiça do trabalho (princípio da segurança jurídica – art. 5º, XXXVI da CF);

(vii) distinção dos requisitos dos benefícios previdenciários: AUXÍLIODOENÇA (INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA - art. 59 da Lei nº 8.213/91), APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE - art. 42 da Lei nº 8.213/91) e AUXILIO-ACIDENTE (REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - art. 86 da Lei nº 8.213/91 c.c. §§ 2º e 8º, do art. 104, do Decreto nº 3.048/99);

(viii) existência ou não de REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA (art. 86 da Lei nº 8.213/91 c.c. §§ 2º e 8º, do art. 104, do Decreto nº 3.048/99 – violação do art. 5º, XXXV, LIV, LV, da CF); e,

(ix) 4 enfrentamento de precedentes jurisprudenciais (violação dos arts. 489, §1º e 927, do CPC e do art. 5º, XXXVI da CF).

É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, não configurando deficiência na prestação jurisdicional, o que in casu incorreu

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido, notadamente, porque, pedido de vistas no Agravo Interno, conforme se observa do acórdão:

[...]O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.

Sustenta o Agravante que a decisão unipessoal proferida no recurso de Apelação Cível, mantida nos Aclaratórios, foi contrária as provas dos autos, negando-lhe o direito de perceber o benefício de auxílio acidente, sob fundamento de que não apresenta incapacidade, para atividade habitual e realizar movimentos que exijam esforços físicos, oportunidade que requer:

a) anulação da sentença, para que seja nomeado novo perito e realização de nova perícia judicial;

b) reconhecido o benefício de auxílio-doença acidentário indevidamente cessado no dia 04/04/2017,

c) a conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente a partir da data da cessação do auxílio-doença, condenando a Recorrida em relação às parcelas vencidas e vincendas, devidas desde a cessação do benefício (04/04/2017), monetariamente corrigidas desde os respectivos vencimentos e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, incidentes até a data do efetivo pagamento; .

As teses apresentadas não se sustentam, não obstante, o Agravante tenha apresentado incapacidade laborativa entre os períodos de março a agosto de 2018, atualmente, se encontra capacitado para o trabalho habitual, conforme laudo pericial e laudo complementar. (id. 72400487 e 72400518).

Convém salientar, que na decisão hostilizada, restou claramente demonstrado, que a redução da capacidade perdurou por um período de março a agosto de 2018, contudo, não o impossibilitou de laborar, conforme trecho pertinente:

[...]

“PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Argui o Apelante preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento que “o expert agiu de forma desidiosa e desrespeitosa, inclusive, causando prejuízo quanto à celeridade processual”, oportunidade, que requer a produção de nova prova pericial.

(....)

Assim, REJEITO a preliminar aventada.

MÉRITO

O recurso visa a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial consubstanciado no restabelecimento e implantação do auxílio-doença, bem como eventual conversão do benefício em aposentadoria por invalidez.

Consta dos autos, que o Apelado atualmente com 34 anos (10.10.1982), tendo como profissão operador de máquina, em 20 de abril de 2016, sofreu grave acidente no estabelecimento comercial de sua empregadora, oportunidade que submeteu a perícia médica.

Em agosto e 2018 o periciando realizou nova avaliação médica, concluindo -se que o periciando apresentou incapacidade laborativa, somente entre os meses de março a agosto de 2018 (id. 72400518).

Para a concessão do benefício pretendido mister se faz o preenchimento dos requisitos contidos no art. 86 da Lei nº 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

No caso em apreço, não restou demonstrada, qualquer incapacidade, conforme atestou o perito do Juízo Dr. João Leopoldo Baçan (CRM 5753-MT) (id. 7240087):

[...]

5. Quais as lesões e ou consequência decorrentes da suposta doença sofrida pelo autor?

R- Apresenta sequela de fratura do fêmur esquerdo, estável clinicamente.

11. E possível fixar a data em que a doença se tornou incapacitante para o trabalho?

R- Não apresenta incapacidade laborativa.

13. O Requerente apresenta incapacidade laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

R- Não.”

Da análise do laudo pericial, restou demonstrado que não foram preenchidos os requisitos necessários a concessão de qualquer benefício previdenciário, já que para o exercício do seu labor, o autor não apresenta limitações funcionais, além disso a sequela apresentada estabilizada.

Vale ressaltar, que o benefício pleiteado não se mostra apto a indenizar a mera existência de acidente ou de um dano à saúde, mas a sua influência sobre a capacidade laborativa do segurado.

A jurisprudência do STJ, firmada no Recurso Especial Repetitivo 1.108.298/RJ, orienta-se no sentido de que o auxílio-acidente tem por escopo reparar o segurado que, em razão de um acidente sofrido, possui sua capacidade para o trabalho reduzida. Exige-se, portanto, efetiva redução da capacidade laborativa, não bastando o mero dano à saúde do segurado.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO 8/08 DO STJ. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE FUNDAMENTADO NA PERDA DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A LESÃO E (B) DA EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DO INSS PROVIDO, NO ENTANTO. 1. Nos termos do art. 86, caput e § 4o. da Lei 8.213/91, para a concessão de auxílio-acidente fundamentado na perda de audição, como no caso, é necessário que a sequela seja ocasionada por acidente de trabalho e que acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia. 2. O auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado. 3. No presente caso, não tendo o segurado preenchido o requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade para o trabalho que exercia, merece prosperar a pretensão do INSS para que seja julgado improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. 4. Essa constatação não traduz reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, máxime o laudo pericial que atesta a ausência de redução da capacidade laborativa do segurado, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte. 5. Recurso Especial do INSS provido para julgar improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com os efeitos previstos no art. 543-C do CPC e na Resolução 8/2008 (recursos repetitivos). (REsp 1.108.298/SC, Terceira Seção, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 12/5/2010, DJe 6/8/2010)”.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte, in verbis:

“REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO PARA O TRABALHO – REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – BENEFÍCIO INDEVIDO – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO.

Não será concedido o auxílio-acidente ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, não resultarem sequelas que impliquem na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (artigo 86 da Lei n. 8.213/91).“(...) Conforme entendimento firmado nesta Corte, no julgamento do Recurso Especial 1.108.298/SC, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, sob a relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, "o auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 670.113/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/05/2015; STJ, AgRg no AREsp 386.429/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/04/2015. V. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 665.513/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 02/10/2015).”(Apelação / Remessa Necessária 165619/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 14/08/2017).”

Ademais, pelo que se depreende do exposto é possível inferir com segurança que o acidente sofrido em abril de 2016 não incapacita o Apelante para exercer outras profissões.

Nesse aspecto, apesar de apresentar sequela de fratura do fêmur esquerdo, está estável clinicamente e por exame complementar, conclui-se que a patologia se encontra em fase estabilizada, de modo que não enseja a concessão de auxílio acidente, tampouco aposentadoria por invalidez.

Destarte, em que pese à discordância do autor, se inexiste quaisquer sequelas que impliquem na redução da capacidade laborativa, outra conclusão não há senão a de que não faz jus ao benefício vindicado.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. [...]

(destaquei)

Na verdade, irresigna-se, tão somente, com a justiça da decisão, contudo, não colaciona fatos, aptos a ensejar a modificação da decisão, notadamente, porque, foi fundamentada em jurisprudência do STJ, firmada no Recurso Especial Repetitivo 1.108.298/RJ, no sentido de que o auxílio-acidente tem por escopo reparar o segurado que, em razão de um acidente sofrido, possui sua capacidade para o trabalho reduzida, como in casu.

Exige-se, portanto, efetiva redução da capacidade laborativa, não bastando o mero dano à saúde do segurado.

Ademais, o laudo é conclusivo, inclusive o perito nomeado pelo Juízo apreciou e ponderou todos os pontos relevantes, sem ensejar dúvida quanto à caracterização do nexo causal e quanto ao atual estado de saúde do Agravante, de modo que é desnecessária necessária uma segunda perícia, já que ausente uma das hipóteses elencadas no artigo 468, do CPC.

Por fim, a decisão unipessoal dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem qualquer mácula, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. (AgInt no REsp 1981683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2022, DJe 11/05/2022)

Diante de tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. ERRO GROSSEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. [...]

3. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, não configurando deficiência na prestação jurisdicional. Precedentes.

4. [...]

11. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SINOP - PEDIDO DE PROGRESSÃO VERTICAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DIREITO À PROGRESSÃO VERTICAL - LEIS MUNICIPAIS Nº 568/1999 E 663/2001 – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DESCABIMENTO – ENCARGOS FINANCEIROS, PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E DATA LIMITE PARA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO – TRÂNSITO EM JULGADO – IMUTABILIDADE - – BASE DE CÁLCULO – SALÁRIO INICIAL DO SERVIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CLARO INCONFORMISMO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.
2. Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento.
3. Ratio decidendi que expressa os elementos conducentes ao pronunciamento jurisdicional. 4. Aclaratórios conhecidos e rejeitados. (N.U 0006683-06.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA –– ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)2.
O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
3. Acórdão mantido, embargos rejeitados. (N.U 1007841-08.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido e em sede de agravo interno, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREVISÃO EDITALÍCIA DE COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA PARA APRECIAÇÃO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO DAS FASES DO CERTAME – MÉRITO – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE VERIFICADA – CONCESSÃO DA ORDEM – VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
[...]
S
e os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito
).
(TJMT, N.U 0001481-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022
.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção, como no caso em apreço.

À luz dessas considerações, REJEITO os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2022